Tribunal: TJSP
Processo: 1021364-85.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo. Sentença que concedeu parcialmente a segurança. Inviável o bloqueio do prontuário do impetrante na pendência de recurso administrativo interposto em procedimento instaurado para cassação do direito de dirigir. Resolução

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo. Sentença que concedeu parcialmente a segurança. Inviável o bloqueio do prontuário do impetrante na pendência de recurso administrativo interposto em procedimento instaurado para cassação do direito de dirigir. Resolução n. 182/05, do CONTRAN. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021364-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO MARCOS VIEIRA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021364-85.2019.8.26.0053 -Voto no 42.160
2
VOTO No 42.160
REEXAME NECESSÁRIO No 1021364-85.2019.8.26.0053 - São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS VIEIRA COELHO
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
Mandado
de
Segurança.
Carteira
Nacional
de
Habilitação.
Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário perante o
DETRAN, ao fundamento de que penderia recurso administrativo.
Sentença que concedeu parcialmente a segurança. Inviável o
bloqueio do prontuário do impetrante na pendência de recurso
administrativo
interposto
em
procedimento
instaurado
para
cassação do direito de dirigir. Resolução n. 182/05, do CONTRAN.
Recurso oficial, único interposto, improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO
MARCOS VIEIRA COELHO contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito
Setor de Pontuação do DETRAN. Relata, em síntese, que teve contra si instaurado
procedimento administrativo (P.A. no 122671/2018) para suspensão do direito de dirigir, tendo
apresentado tempestivamente recurso administrativo. No entanto, ao comparecer ao Detran
para efetuar a renovação de sua CNH, constatou que o seu prontuário encontrava-se
bloqueado, em decorrência da aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. Sustenta
a ilegalidade do bloqueio de seu prontuário, que somente poderia ser efetivado após o
trânsito em julgado do procedimento administrativo, respeitada a ampla defesa e o
contraditório. Pede a concessão da segurança para anular o processo administrativo, com o
desbloqueio de seu prontuário.
Deferida a antecipação da tutela (fls. 59), a r. sentença de fls. 153/154, cujo
relatório fica adotado, concedeu parcialmente a segurança, “apenas para tornar a liminar
definitiva, obstando o bloqueio de prontuário até que ocorra o trânsito em julgado do
processo administrativo correlato ” (fls. 154). Não sobreveio recurso voluntário (certidão de
fls. 163), subindo os autos por força do reexame necessário. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021364-85.2019.8.26.0053 -Voto no 42.160
3
Consta da peça inaugural que o impetrante foi impedido de renovar sua
Carteira Nacional de Habilitação CNH por ter seu prontuário bloqueado. Busca, em suma, o
desbloqueio do prontuário para que possa renovar a CNH, ao fundamento de que está
pendente de julgamento da defesa apresentada perante o Detran/SP no processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 24 da Resolução no
182/2005 do CONTRAN.
A autoridade impetrada, quando das informações, demonstrou a existência de
dois processos administrativos de suspensão do direito de dirigir (PA no 122671/2018 e PA no
23619/2019), bem como da existência de dois recursos administrativos apresentados pelo
impetrante (fls. 88/97 e fls. 116/125).
Não é de se alterar a solução de primeira instância, nada obstante provável já
tenha sobrevindo julgamento dos recursos administrativos que se achavam pendentes ao
tempo da impetração (30.04.2019). Como sói acontecer em casos da espécie, a decisão
concessiva da ordem foi prolatada para vigorar “si et in quantum”, enquanto não tivesse sido
em definitivo julgado recurso administrativo contra a decisão que aplicou a penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Caso não mais caiba recurso administrativo, passa a produzir
normalmente seus efeitos.
Havia relevância suficiente na fundamentação declinada, dispondo o artigo 24,
“caput”, da Resolução Contran n. 182/2005: “Art. 24. No curso do processo administrativo de que
trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19.”. O artigo 19, “caput”, de seu turno,
estabelece: “Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de
recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator, utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o
do art. 10 desta Resolução, para entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na
notificação, que não será inferior a 48 (quarenta e oito) contadas a partir da notificação, sob as penas
da lei.”. No mesmo sentido o previsto no artigo 25 da vigente Resolução CONTRAN no 723,
de 6.02.20181
1 Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do documento de habilitação, renovação e transferência para outra
unidade da Federação, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação. §
1o O processo administrativo deverá ser concluído pelo órgão ou entidade de trânsito que o instaurou, mesmo que haja
transferência do prontuário para outra unidade da Federação. § 2o Na hipótese do § 1o, o órgão ou entidade de trânsito
que aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação do documento de habilitação deverá comunicá-la
ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do documento de habilitação do condutor para o cadastramento da
penalidade no RENACH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021364-85.2019.8.26.0053 -Voto no 42.160
4
Ademais, não há (e não havia ao tempo da sentença) comprovação nos autos
de que tenha sido proferido julgamento definitivo a propósito do aludido procedimento
administrativo.
Plausível, assim, o direito alegado, já tendo decidido o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em precedente amoldável à espécie: “Enquanto pendente de julgamento
recurso em processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, não incidirá nenhuma
restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de renovação da CNH. Interpretação conjugada
do art. 290, parágrafo único, do CTB e do art. 24 da Resolução no 182/05 do Contran.” (STJ, 2a
Turma, REsp 852.374-RS, j. 19.09.2006, Rel. o Min. CASTRO MEIRA, DJU 28.9.06).
A esse propósito, decidiu a Colenda 6a Câmara de Direito Público: “A Resolução
CONTRAN 182/05, em seu art. 24, assim dispõe: "No curso do processo administrativo de que trata
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, inclusive para fins de
mudança de categoria da CNH, renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19. § 1o. O processo administrativo deverá ser
concluído no órgão executivo estadual de trânsito que o instaurou, mesmo que haja transferência do
prontuário para outra unidade da Federação. § 2o O órgão executivo estadual de trânsito que
instaurou o processo e aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH,
deverá comunicá-la ao órgão executivo estadual de trânsito para onde foi transferido o prontuário,
para fins de seu efetivo cumprimento.” Significa dizer que somente após o trânsito em julgado do
processo administrativo tendente à suspensão do direito de dirigir ou a cassação da CNH, com
observância da ampla defesa e do contraditório, é que a punição poderá ser aplicada.” (TJSP, 6a
Câmara de Direito Público, 990.10.435331-9, j. 8.11.2010, Rel. o Des. CARLOS EDUARDO
PACCHI).
De ser mantida, portanto, a concessão da segurança, nos termos em que o foi
em primeira instância.
III.
Pelo
exposto,
negam
provimento
ao
reexame
necessário, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI